Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Denúncia oferecida em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, conhecido como “CHIQUINHO BRAZÃO”, Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves). Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13.
A Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão de Julgamento realizada no dia 18 de junho de 2024, afastou as preliminares arguidas pela Defesa e, no mérito, recebeu, integralmente, a denúncia oferecida contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO e DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, pela prática da conduta descritas no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2, I, III e IV, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal.
Em 23/3/2024, nos autos do Inq. 4.954/RJ, decretei a prisão preventiva de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, efetivada em 24/3/2024.
Em decisões datadas de 1º/7/2024 (eDoc. 650), de 24/9/2024 (eDoc. 1264), de 21/12/2024 (eDoc. 1791), 23/4/2025 (eDoc. 2067), 17/7/2025 (eDoc. 2352) e de 13/10/2025 (eDoc. 2517), com fundamento no art. 312 e no art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, mantive a prisão preventiva do réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, ante a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública.
Em 4/12/2025, considerando o regular encerramento da instrução processual, o cumprimento de todas as diligências complementares deferidas, bem como a apresentação de alegações finais pela Procuradoria-Geral da República, pelas assistentes de acusação, e por todos os réus, solicitei ao Excelentíssimo Presidente da PRIMEIRA TURMA, Ministro FLÁVIO DINO, dias para julgamento presencial da presente ação penal (eDoc. 2622).

É o relatório. DECIDO.

Em atendimento ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que exige a revisão, a cada 90 (noventa) dias, da necessidade de manutenção da prisão preventiva, mediante decisão fundamentada, passo a analisar a prisão preventiva do réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO.
Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas ao réu, uma vez que a Polícia Federal comprovou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal.
Quando da decretação da prisão preventiva do réu, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:

“A decretação de prisão preventiva pressupõe prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da comprovação de que se trata de medida necessária à salvaguarda da ordem pública, da ordem econômica, da instrução processual ou para garantia de aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 282 e §§ e 312, ambos do Código de Processo Penal.
No caso concreto, todos os requisitos legais estão satisfeitos, em relação a Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão e Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior.
De acordo com as declarações prestadas por Ronnie Lessa em desdobramento do acordo de colaboração premiada já homologado pelo Supremo Tribunal Federal, os homicídios contra as vítimas M.F. da S., A.P.M.G. e F.G.C foram executados a mando dos irmãos Brazão, mediante promessa de recompensa, por motivo torpe e com o emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas.
Ronnie Lessa declarou que a contratação dos executores se deu por intermediação de Edmilson da Silva de Oliveira, vulgo Macalé, que mantinha relação de amizade próxima com os irmãos Brazão, desde o início dos anos 2000. A versão foi confirmada pelas diligências da Polícia Judiciária que revelaram intensa convivência entre Macalé e Chiquinho Brazão, tanto pela existência de interesses comuns quanto pela cogestão ilícita de áreas de milícia.
Documentos anexados aos autos demonstram que, desde meados de 2008, Edmilson Macalé atua como miliciano em áreas que se encontram sob autoridade informal dos irmãos Brazão, a exemplo do bairro de Osvaldo Cruz. Relatório elaborado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quando da conclusão da CPI das Milícias, revelou que o grupo constituiu uma milícia no referido distrito, com divisão de funções. Enquanto a influência política sobre a área era exercida por Domingos Inácio Brazão e Francisco Brazão, Macalé atuava in loco, exercendo as funções paramilitares típicas de milicianos.
E mais, os depoimentos de diversas testemunhas, as declarações prestadas pelo colaborador Elcio de Queiroz e outras diligências investigatórias, confirmam a parceria entre Ronnie Lessa e Edmilson Macalé na prática de homicídios, mediante paga, no Município do Rio de Janeiro. As execuções de M.F. da S., A.P.M.G. e F.G.C somam-se ao planejamento do assassinato da ex-presidente da Escola de Samba do Salgueiro, por exemplo.
Quanto à motivação do crime em investigação, testemunhas ouvidas ao longo da investigação foram enfáticas ao apontar que a atuação política de M.F. da S. passou a prejudicar os interesses dos irmãos Brazão no que diz respeito à exploração de áreas de milícias. A vereadora não escondia o seu entendimento de que as iniciativas de regularização fundiária pela caracterização de Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) seriam adequadas para atender aos interesses dos segmentos sociais que mais sofrem com o déficit habitacional existente no Rio de Janeiro. No entanto, tais instrumentos teriam sido empregados de forma distorcida pelos irmãos Brazão, apenas para viabilizar a exploração econômica de espaços territoriais que, não raro, eram dominados por milicianos.
Por isso, no curso de seu mandato e na defesa desse posicionamento, M.F da S. indispôs-se com os irmãos Brazão, especificamente na tramitação do PLC 174, o que se pode extrair da análise conjunta dos depoimentos prestados por diversas testemunhas e juntados às fls. 86/87, 98/99, 100/102 e 103/104 dos autos, bem como pela Informação Técnica n. 991/2018, às fls. 1.023/1.045 da PET 16.652/DF e Informação Técnica n.º 1.100/2018, às fls. 1.067/1.079.
As declarações dão conta de que os irmãos Brazão pretendiam a célere regularização de áreas situadas em bairros como Jacarepaguá, Osvaldo Cruz e Rio das Pedras, os quais estariam sob o controle de milícias por eles comandadas. Nesse mesmo sentido, a Informação de Polícia Judiciária n. 017/2023 reúne diversas indicações legislativas destinadas por Chiquinho Brazão ao distrito de Osvaldo Cruz (fls. 340/404), de modo a comprovar grande interesse na área. De modo global, o RIPJ n. 17/23 atesta a motivação do crime. (…).
Nos diálogos iniciais de negociação, os mandantes teriam revelado que o Delegado de Polícia Rivaldo Barbosa já havia sido cientificado do plano, razão pela qual os criminosos estariam acobertados pelas autoridades com atribuição para investigação de homicídios na Capital Fluminense, assegurando-se a impunidade.
Dando maiores detalhes, Ronnie Lessa especificou as vantagens econômicas que lhe foram prometidas quando da contratação do homicídio e descreveu as reuniões que realizou com Macalé e com os irmãos Brazão para tratar do crime. As informações coincidem com os fatos que cercam a execução e que foram contadas pelo coautor Elcio de Queiroz. Segundo o colaborador, executado o homicídio, faria ele jus a terrenos em novas áreas a serem loteadas pelos irmãos Brazão. (…).
Em relação a Rivaldo Barbosa, Ronnie Lessa declarou que aceitou a empreitada homicida, pois os irmãos Brazão expressamente afirmaram que o então chefe da Divisão de Homicídios da PCERJ teria contribuído para preparação do crime, colaborando ativamente na construção do plano de execução e assegurando que não haveria atuação repressiva por parte da Polícia Civil. Ronnie pontuou que Rivaldo exigiu que o M.F. da S. não fosse executada em trajeto de deslocamento de ou para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pois tal fato destacaria a conotação política do homicídio, levando pressão às forças policiais para uma resposta eficiente.
Posteriormente à execução dos crimes, Rivaldo, que passara a ocupar a função de Chefe de Polícia da PCERJ, indicou o delegado Giniton Lages para as investigações, ajustando com a autoridade policial que as investigações deveriam ser dirigidas de forma a não revelar os mandantes do crime.
Aprofundando as investigações, a Polícia Federal desvendou o esquema estrutural de corrupção na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, conduzido por Rivaldo Barbosa, a quem competia manter acordos ilegais com grandes contraventores do Município, com o intuito de encobrir a autoria e a motivação dos crimes violentos ligados à exploração de jogos ilegais. Esses ajustes indicam a razão pela qual homicídios de grande repercussão na Capital Fluminense jamais eram esclarecidos e é, nesse mesmo contexto, que se insere o ajuste entre Rivaldo e os irmãos Brazão (fls. 2.035/2.067).
O esquema ilícito mantido por Rivaldo Barbosa e replicado neste caso foi detalhado, entre outros, por Orlando Curicica (fls. 297/299 do Relatório Final), Marcelle Guimarães (fls. 299/302 do Relatório Final) e pelo Delegado de Polícia Brenno Carnevale (fls. 302/304 do Relatório Final). Especificamente quanto ao caso concreto, a Polícia Federal detalhou diversos atos de obstrução das investigações praticados por Rivaldo Barbosa (fls. 333/388 do Relatório Final), sempre com a finalidade de garantir que os mandantes dos crimes de homicídio tratados nestes autos permanecessem impunes.
Portanto, as declarações do colaborador acerca da cadeia de mando dos delitos em apuração, da motivação dos crimes e das vantagens prometidas estão devidamente amparadas por declarações de testemunhas, documentos e diligências investigatórias, traduzindo indícios suficientes de autoria contra Domingos Inácio Brazão e Francisco Brazão (…).
A prisão de Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão e Rivaldo Barbosa é indispensável para a garantia da ordem pública e para a garantia de aplicação da lei penal.
Rivaldo mantém relações ilícitas com os principais milicianos e contraventores do Estado do Rio de Janeiro, assim como os irmãos Brazão. Seis anos após os homicídios, os três investigados permanecem impunes, pois praticaram positivamente atos de obstrução às investigações. Caso permaneçam em liberdade, continuarão a obstruir os trabalhos de Polícia Judiciária, valendo-se do poderio econômico de que dispõem e dos contatos com as redes ilícitas existentes no Município do Rio de Janeiro”.

Os elementos probatórios que embasaram a representação da Polícia Federal pela prisão do réu indica que RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, então Delegado de Polícia Diretor da Divisão de Homicídio da PCRJ e supervisor de todas as investigações de homicídios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi cooptado por JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO e DOMINGOS BRAZÃO (também réus), para que garantisse a impunidade da organização criminosa.
Consta dos autos que os apontados mandantes informaram o plano ao Delegado de Polícia RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, com quem acertaram o apoio para que fosse, caso necessário, dificultada a futura investigação.
Destaca-se, também, o elo entre os réus, em especial JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO e DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO com a milícia do Estado do Rio de Janeiro, nos termos narrados pela autoridade policial e pela Procuradoria-Geral da República, mormente se considerado o poder político e financeiro de que ainda detêm, tudo a demonstrar elevada periculosidade. Aliás, o elo com a milícia do Estado do Rio de Janeiro foi um dos motivos pelos quais indeferi, em decisão proferida no dia 24/9/2024 (eDoc. 1264), a revogação da prisão preventiva do réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, fundamentos que permanecem inalterados, mesmo após o o encerramento da instrução criminal, inclusive a reforçar a necessidade da custódia cautelar.
A periculosidade do acusado está amplamente demonstrada nos autos, notadamente em razão do poderio econômico de que dispõe e dos contatos com redes ilícitas existentes no Município do Rio de Janeiro/RJ. 
Na hipótese, é evidente a necessidade de manutenção da custódia cautelar do réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, ante a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública.
A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a manutenção da prisão preventiva quando houver a necessidade de acautelar a aplicação da lei penal, bem como a ordem pública, em razão da probabilidade concreta de reiteração delituosa SUPREMA CORTE (HC 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 04/05/2020; HC 85.335/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11/11/2005; HC 208.605-AgR/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28/1/2022; HC 209.198-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15/2/2023 e HC 162.041-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1/8/2019).
Conforme tenho reiterado, as razões apresentadas revelam que a prisão preventiva do réu é lastreada em fundamentação jurídica idônea, inclusive chancelada pela jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Além disso, a presença de elementos indicativos da ação do réu para obstruir as investigações (fatos que estão sendo objeto de apuração autônoma, no Inq 4.967/RJ, da minha Relatoria), também reforçam a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado.
Todas essas circunstâncias, inclusive destacadas em decisões anteriores, permanecem inalteradas, não se verificando qualquer fato superveniente apto a afastar a necessidade e adequação da prisão preventiva decretada.
Na linha de precedentes desta SUPREMA CORTE, tais fatores constituem fundamentação idônea e suficiente para a imposição da prisão preventiva (HC 88.537/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 16/6/2006; HC 97.271/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 18/6/2010; HC 126.573/BA, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 160.603-AgR/PB, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/3/2019 e HC 175.729-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/10/2019).
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente